Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-91.2016.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-91.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BOSIO LTDA - CNPJ: 05.463.910/0001-24 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 452.665.909-63 (EMBARGANTE), FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES - CPF: 008.041.521-01 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), ZENIR MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 035.373.519-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À
EXECUÇÃO
-
OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
omissão
no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE SEBATIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

opõe
Embargos de Declaração (ID.
263135293
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
258527681
, proferido ao Recurso de
Apelação Cível
n.
1000157-91.2016.8.11.0040
,
que

de
u
parcial
provimento ao
recurso
apenas para reduzir o quantum fixado a título de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em síntese, o embargante afirma
que o v. acórdão incorreu em
omissão

em relação à
inversão da condenação ao pagamento das custas processuais
,
afirmando que o
decisum
não se pronunciou a respeito do disposto no artigo 86, parágrafo único
,
do CPC/2015.

Afirma que
, em que pese tenha sido parcialmente condenado na ação originária, decaiu apenas do mínimo de seus pedidos, e, por isso, as custas e honorários advocatícios deveriam ter sido propor
cionalmente distribuídos.

Deste modo, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que seja reformado o acórdão embargado,
para que
os fatos pontuados sejam levados em consideração na fundamentação do
decisum
.

Contrarrazões pel
a rejeição
(ID.
264195289
).

É o
relatóri
o.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na
decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III –
corrigir o erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre tese firmar em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.” (
gn
)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso
,
ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado,
cuj
a fundamentação foi lastreada em diversos elementos constantes aos autos,

não havendo qualquer evidência d
o vício
apontad
o
pela parte embargante.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“(...) Em que pese a argumentação trazida, infere-se dos autos que a ação originária se baseava em três pedidos principais: a condenação do requerido à obrigação de fazer referente à regularização da propriedade do veículo, a
indenização por danos materiais e a compensação por danos morais.

Dos três, dois foram julgados procedentes pelo Juízo sentenciantes – quais sejam, a condenação à obrigação de fazer e à compensação por danos materiais.

Deste modo, é de fácil cognição que a parte autora, ora apelada, obteve êxito na maioria de seus pedidos, sendo, portanto, devida a condenação da parte requerida aos ônus sucumbenciais, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, caput, ambos do CPC/2015. (...)”

D
e
nota
-se
que a questão foi devidamente analisada
no acórdão recorrido
, que não se pronunciou a respeito da sucumbência recíproca justamente por conta de sua inocorrência no caso, haja vista que, conforme disposto no aludido acórdão, a parte autora/embargada obtev
e êxito em dois dos três pedidos
– sucumbindo, portanto, d
e
parte mínima de seus pedidos, não havendo que se falar na reciprocidade da sucumbência.

Assim,
a
usente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

S
e o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025